Tribunal: TJMT
Processo: 1005928-49.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1005928-49.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (RECORRENTE), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005928-49.2025.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Município de Rondonópolis

Recorrida(s):

Bruno Cesar Moraes Coelho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/02/2026 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA POR TERRENO EM CONDIÇÕES IRREGULARES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA AO PROPRIETÁRIO. ARTIGO 1o, §2o, DA LEI MUNICIPAL No 074/09. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Município Recorrente pretende a reforma da sentença sob o argumento de que a sentença deixou de se basear nas provas e argumentos apresentados na contestação e que o autor juntou meio de prova unilateral consistente em “print” de imagem de satélite, a qual é frágil e desprovida de autenticidade.

2. A Lei Complementar Municipal no 074/09, em seu artigo 1o, § 2o, inciso I, estabelece que, constatada a existência de terrenos com irregularidades, o Poder Executivo Municipal deve "
notificar o proprietário ou possuidor pessoalmente ou por correspondência com Aviso de Recebimento no endereço do infrator constante do Cadastro Imobiliário Fiscal ou pela via editalícia quando a notificação pessoal se frustrar, mediante publicação no Diário Oficial do Município, com prazo de 15 (quinze) dias para que promova a drenagem, aterro, limpeza ou remoção de entulho e detrito, sob pena de multa
".

3. Analisando os autos, verifico que o Município recorrente não comprovou de forma inequívoca a regular notificação do proprietário do imóvel. Embora alegue que houve tentativas de notificação pessoal em 14/02/2023 e 20/07/2023, seguidas de publicação editalícia, não há nos autos prova robusta dessas tentativas, como comprovantes de entrega ou certidões de oficial de justiça que atestem as diligências realizadas.

4. A notificação prévia do proprietário é requisito essencial para a validade do procedimento administrativo que resulta em aplicação de multa por descumprimento da Lei Complementar Municipal no 074/09, que exige a manutenção de terrenos limpos.

5. Quanto ao ônus da prova, embora os atos administrativos gozem de presunção de legitimidade, esta é relativa e pode ser afastada por prova em contrário. No caso de atos sancionadores, como a aplicação de multa, cabe à Administração demonstrar a regularidade do procedimento, especialmente quanto à notificação prévia do interessado.

6. Não tendo o Município comprovado a regular notificação do proprietário, seja pessoalmente, por correspondência com AR ou por edital após tentativas frustradas, resta configurada a nulidade do auto de infração por violação ao contraditório e à ampla defesa.

7. Quanto ao argumento de que caberia ao autor juntar o processo administrativo completo, tal exigência mostra-se desproporcional, considerando que é a própria Administração quem detém a posse desses documentos e também não realizou a juntada destes.

8.

Ademais, sobre a imagem de satélite juntada pelo recorrido, embora o Município questione sua validade como prova, entendo que a ausência de notificação ao proprietário, por si só, acarretaria na nulidade da medida administrativa adotada, bem como caberia ao Município na fiscalização do terreno ter realizado registros fotográficos para fundamentar a aplicação da multa discutida nos autos, todavia, apenas se limitou a meras alegações de que o terreno pertencente ao autor se encontrava em condições irregulares.

9. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:

“
Em que pese as alegações da defesa, verifica-se dos autos que não apresentou qualquer prova de que houve a notificação pessoal do proprietário do imóvel e/ou qualquer outro meio de que o autor tenha sido notificado da infração cometida.
Portanto, a administração não observou a determinação legal estampada na LC no 74/2009, conforme o §2o, I. (...) Logo, a penalidade imposta ao autor é evidentemente ilegal, vez que não foi observado o contraditório e a ampla defesa, devendo ser reconhecido a nulidade do ato administrativo”.
(g.n)

10. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

11. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Diante do exposto, opino para JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, para declarar a nulidade da Notificação do Auto de Infração no 4615/2023, e, consequentemente, a declaração de inexistência do débito, objeto da demanda”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

12. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Valmir Aláercio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026